Tribunal: TJES
Processo: 5004294-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004294-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

AGRAVADO: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese as alegações do agravante, não vejo como alterar a decisão agravada, embora as decisões recorridas, de fato, sejam diferentes. Ocorre que, não obstante se trate de duas decisões, o ora agravante formulou pedidos idênticos na origem, utilizando nomenclaturas diferentes. 2. Outrossim, não há como desconsiderar que o agravante teve a oportunidade de se manifestar, porém nada alegou ou requereu. 3. Observo, assim, que o agravante pretende reabrir a mesma discussão, porém utilizando expressões diferentes em cada petição. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004294-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111
AGRAVADO: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS OLIVEIRA LIMA - ES27760-A

VOTO

O ora agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido formulado na petição de ID 32708255, por meio da qual requereu que o juiz realizasse as diligências necessárias para citação por oficial de justiça, inclusive ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que fosse realizada a “certidão de busca” em nome dos confrontantes e de seus respectivos sucessores, para obtenção de informações atualizadas para a citação.

Após receber os autos, e vislumbrando possível preclusão consumativa em razão da interposição de recurso anterior contra idêntica decisão, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a questão. O prazo, todavia, transcorreu sem resposta. Ato seguinte, sobreveio a decisão monocrática não conhecendo do recurso.

Pois bem.

Em que pese as alegações do agravante, não vejo como alterar a decisão agravada, embora as decisões recorridas, de fato, sejam diferentes. Ocorre que, não obstante se trate de duas decisões, o ora agravante formulou pedidos idênticos na origem, utilizando nomenclaturas diferentes.

Com efeito, a decisão objeto do agravo de instrumento nº 5005028-93.2022.8.08.0000 indeferiu o pedido formulado com base na seguinte fundamentação:

“
Mantenho as decisões de fls. 271 e 276, haja vista que os pedidos formulados nas fls. 278/279 são semelhantes aos pedidos formulados e indeferidos em razão das decisões mencionadas
. Outrossim, as
diligências para obtenção de endereços e CPF’s das partes são de obrigatoriedade do autor
, não cabendo diligências por parte do Sr. Oficial de Justiça para colheita de documentos pessoais das partes para promover o andamento dos autos. [...].”.

Já a decisão recorrida por meio deste agravo de instrumento está fundamentada da seguinte forma:

“Indefiro o pedido formulado no ID 32708255. [...]. Ademais,
o fornecimento de endereço para fins de citação é diligência que incumbe à parte autora
, sendo cabível a intervenção judicial apenas quando esgotados os meios disponíveis. [...].”.

Outrossim, não há como desconsiderar que o agravante teve a oportunidade de se manifestar, porém nada alegou ou requereu.

Observo, assim, que o agravante pretende reabrir a mesma discussão, porém utilizando expressões diferentes em cada petição.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.